Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-20.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012997-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A
AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – AFIRMADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA GRUPO DE RISCO –
ALEGADA A
INEXISTÊNCIA
DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA APÓS 90 DIAS – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO – DECRETO CONSTRITIVO MANTIDO RECENTEMENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada a fim de garantir a ordem pública, em virtude da imperiosa necessidade de desarticular organização criminosa de acentuada periculosidade concreta.

Tratando-se de apuração de delitos
revestidos de notóri
a
gravidade concreta, praticados, em tese, por facção criminosa altamente estruturada
, e inexistindo comprovação de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19,
revela-se incabível a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Foragido o paciente, não há falar em constrangimento ilegal pelo fato de o juiz não ter reavaliado a necessidade da custódia cautelar 90 dias após a decretação da medida, pois, nessa hipótese, não há prisão a ser “mantida”. Inteligência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
José Felipe Souza Santos
, apontando como autoridade coatora
o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, atualmente foragido.

Em síntese, a impetrante alega
que não se fazem presentes os pressupostos da custódia cautelar e que, à luz da pandemia da Covid-19, não é recomendável que o paciente seja recolhido ao cárcere.

Outrossim, sustenta que, passados mais de 90 dias desde a decretação da prisão preventiva, o impetrado, até o momento, não reavaliou a necessidade da medida, ignorando o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação
do decreto prisional
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 47019471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 48364465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 49016985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva de
José Felipe Souza Santos
e diversos outros investigados foi decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada à desarticulação d
a
organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” e, em particular, a apuração de delitos graves como tortura, sequestro e
tráfico de drogas.

No tocante ao aparente envolvimento do paciente nos fatos em apuração, o impetrado consignou:

“
Extrai-se do diálogo abaixo transcrito que os investigados Emilson Rodrigues,
José Felipe Souza
e Maurício Gonçalves mantêm um membro faccionado em cárcere privado, até que seja determinada a punição pelo conselho da facção criminosa. Vejamos:

(...)

Em relação ao representando
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
(vulgo ‘
Felipinho
ou
Cokin
’) as investigações apontam que é membro da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho – CV/MT’, exercendo a função de ‘camisa ou companheiro’ e é responsável pelo recolhimento dos valores pagos pelos comerciantes por ‘proteção’ da facção criminosa, além de ser membro da associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, liderada pelo também investigado Weslen Henrique de Lima Ramos.

Ademais, as provas coligidas demonstram que o representado
José Felipe Souza Santos
é responsável pela execução dos denominados ‘salves’ (punições aplicadas aos integrantes ou desafetos da facção que infringem as regras impostas pela organização criminosa, podendo variar desde agressões físicas até mesmo a morte do faccionado, ou, desafeto), nesse sentido, observa-se, no diálogo abaixo transcrito, que os investigados
José Felipe Souza
e Aislan Alef tratam sobre aplicação de punições (‘salves’) aos autores de um roubo ocorrido em local proibido pela organização criminosa. Vejamos:

(...)

De outro norte, nota-se que em diálogo travado entre os representados
José Felipe Souza Santos
e Weslen Henrique de Lima Ramos, aquele solicitou autorização para que um terceiro pudesse vender drogas na região da rodoviária, em Rondonópolis-MT. Por sua vez, o investigado Weslen Henrique ressaltou a necessidade de cadastramento do terceiro junto à facção, assim como, do pagamento da mensalidade de R$ 100,00 (cem reais) e, que os entorpecentes seriam fornecidos pelo valor, tabelado, de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 25g de pasta base. Porém, o negócio seria gerido por
José Felipe
e executado pelo terceiro (não identificado), havendo, ainda, relato de um possível plano de estelionato, conforme se vê do trecho abaixo transcrito
” (Id. n. 46902549).

Frise-se que a constrição cautelar foi decretada com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, especialmente, nos diálogos telefônicos interceptados mediante autorização judicial ao longo das investigações.

Outrossim, constata-se que a custódia se fez necessária para a garantia da ordem pública, considerando, principalmente, a periculosidade concreta da facção criminosa em comento, de modo que não há falar em ausência dos requisitos listados no art. 312 do CPP.

Quanto à pandemia da Covid-19, destaco que os crimes imputados ao paciente são revestidos de particular gravidade, incluindo violência contra pessoa na execução dos famigerados “salves”, além de inexistir evidência de que
José Felipe
integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, razão pela qual as orientações contidas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça se revelam inócuas na espécie.

Por outro lado, a impetrante alega que o paciente
– ainda foragido – se vê submetido a constrangimento ilegal porque, transcorridos mais de 90 dias desde a data em que o impetrado decretou a prisão preventiva, a necessidade da
ultima ratio
ainda não foi reavaliada pelo eminente magistrado.

O parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, dispõe que, “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua
manutenção
a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”.

Ocorre que o dispositivo legal em questão, como tantos outros inseridos em nosso ordenamento jurídico pelo famigerado “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente. Não faz o menor sentido que a noventena seja computada a partir da prolação do decreto prisional propriamente dita, pois não é incomum que o correspondente mandado seja cumprido meses ou anos depois.

Com efeito, é evidente que, na espécie, não há prisão preventiva a ser “mantida”, uma vez que a medida ainda não foi cumprida, justamente em virtude da fuga do paciente – que, diga-se de passagem, só reforça a necessidade de sua segregação cautelar. Portanto, entendo que o prazo em questão nem sequer começou a fluir.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ‘OPERAÇÃO REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA APÓS 90 DIAS – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO – DECRETO CONSTRITIVO MANTIDO RECENTEMENTE – ORDEM DENEGADA.

Foragido o paciente, não há falar em constrangimento ilegal pelo fato de o juiz não ter reavaliado a necessidade da custódia cautelar 90 dias após a decretação da medida, pois, nessa hipótese, não há prisão a ser ‘mantida’. Inteligência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008249-42.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020
).

De qualquer sorte, observo que o impetrado informou ter revisado a necessidade da
ultima ratio
nos dia 14 de abril e 4 de junho do corrente ano, ao indeferir sucessivos pedidos de revogação apresentados pela defesa do paciente, ocasiões em que manteve seu entendimento original (Id. n. 48364465), de modo que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na espécie, sobretudo porque se trata de investigação deveras complexa, envolvendo dezenas de suspeitos que, em tese, integram organização criminosa de elevada periculosidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020